Tribunal: TJSP
Processo: 3000942-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI 17.205/2019 (DE 7-11). IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.

Tratando-se de hipótese processual em que o acórdão transitou em julgado em 2012, antes, pois, da vigência da Lei 17.205/2019, sua inaplicabilidade decorre da regulação contida no art. 6o da Lei de introdução às Normas

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI 17.205/2019 (DE 7-11). IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.

Tratando-se de hipótese processual em que o acórdão transitou em julgado em 2012, antes, pois, da vigência da Lei 17.205/2019, sua inaplicabilidade decorre da regulação contida no art. 6o da Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Não provimento do agravo interno.